Tribunal: TJPA
Processo: 0809566-75.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809566-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: M. C. C. M.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº
0809566-75.2020.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E ISAAC COSTA LAZARO FILHO

EMBARGADO/AGRAVADO: M. C. C. M.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
‘’REVOLADE’’
POR PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ANEMIA APLÁSTICA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PISO, A QUAL DETERMINOU EM CARÁTER LIMINAR QUE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE FORNECESSE MEDICAMENTO À AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DO ART. 1022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Agravo Interno que manteve a decisão monocrática que deixou de conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento;

II – Analisando o acórdão, percebe-se que inexiste a omissão suscitada no que tange as teses de que a obrigação de fazer deveria ser afastada provisoriamente em face de ‘’previsões da ANS e do contrato firmado entre as partes’’, tendo em vista que a decisão colegiada fora manifesta ao exprimir os motivos que ensejaram o reconhecimento da necessidade da manutenção da decisão interlocutória objeto do agravo de instrumento;

III – embargos conhecidos e DESPROVIDOS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº
0809566-75.2020.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E ISAAC COSTA LAZARO FILHO

EMBARGADO/AGRAVADO: M. C. C. M.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
em face do acórdão de Agravo Interno que manteve a decisão monocrática proferida por relator que deixou de conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Em sede recursal, alega que o acórdão embargado ocorreu em omissão perante as teses apresentadas em sede recursal. Por essa argumentação, sustentou que o ato decisório colegiado deixou de se manifestar acerca do alegado fato de que o medicamente Revolade 25mg que fora obrigada a fornecer se constitui de uso doméstico, fato esse que afastaria sua obrigatoriedade da prestação.

Dessa peça, não fora oposto contrarrazões (ID. 10237453).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº
0809566-75.2020.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E ISAAC COSTA LAZARO FILHO

EMBARGADO/AGRAVADO: M. C. C. M.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Ressalta-se que primeiramente a HAPVIDA

ASSISTENCIA MEDICA LTDA ingressou com o agravo de instrumento n. 0809566-75.2020.8.14.0000 , o qual não foi recebido com efeito suspensivo. Após, contra a decisão monocrática referente ao recebimento do recurso, ingressou com AGRAVO INTERNO, por conseguinte, contra a o acórdão que apreciou o agravo interno, opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de modo que o mérito do agravo de instrumento ainda não foi apreciado.

Passo a apreciar os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

Conheço dos

Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão, vide que o tema sobre a obrigatoriedade ou não do fornecimento liminar do medicamento fora examinada sob base de certo entendimento da cediça jurisprudência pátria que o rol de procedimentos previstos da ANS não se constitui de maneira taxativa. Ora, tal é assim que, pelo menos nesse juízo de cognição parcial, vide que até então a análise do recurso se encontra restrita ao exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo, o presente juízo
Ad Quem
proferiu entendimento de que o caso momentaneamente exige prevalecimento do
‘’direito à saúde em detrimento de possíveis barreiras contratuais’’
(ID. 8956261).

Nesse contexto, percebe-se que a ora embargante pleiteia a rediscussão da matéria, tendo em vista que repete a tese de que o fornecimento do medicamento não é devido em razão das resoluções normativas da ANS e pela previsão contratual firmada entre as partes (ID. 9498636 – Pág. 4).

Portanto, não merece prosperar a pretensão dos embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/10/2023